Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1.009/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante à restituição de R$ 11.249,54, recebidos indevidamente a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no período de fevereiro de 2022 a julho de 2023, com dedução de imposto de renda e contribuição previdenciária e incidência da Taxa Selic desde cada pagamento. A apelante sustenta a legalidade do recebimento, a boa-fé, o erro exclusivo da Administração, a impossibilidade de constatação da irregularidade, a natureza alimentar da verba, a aplicação do art. 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 e, subsidiariamente, a revisão dos critérios de cálculo e dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de valores pagos a título de GAZR quando ausente o requisito objetivo do efetivo exercício em unidade rural ou em desacordo com a carga horária; (ii) estabelecer se a apelante comprovou boa-fé objetiva, nos termos do Tema 1.009/STJ, apta a afastar o dever de restituição; (iii) determinar se são adequados os critérios fixados na sentença quanto à dedução de retenções obrigatórias, aplicação da Taxa Selic e afastamento da incorporação da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A GAZR possui natureza propter laborem e é devida exclusivamente aos servidores em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal, conforme art. 21 da Lei Distrital no 5.105/2013.
4. A servidora recebeu a gratificação de forma integral quando submetida à jornada de 20 horas semanais e, posteriormente, manteve a percepção da rubrica após sua lotação em unidade urbana (CEM 01 de Brazlândia), o que evidencia descumprimento de requisito objetivo e descompasso com a realidade fática.
5. Erros sistêmicos ou operacionais da Administração não geram direito à manutenção de vantagem sem respaldo legal ou fático.
6. O Tema 1.009/STJ estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo se o servidor comprovar boa-fé objetiva, demonstrando a impossibilidade de constatar o pagamento indevido, ônus que recai sobre o beneficiário nos processos distribuídos após 19/05/2021.
7. A alteração de lotação de unidade rural para urbana e a percepção integral da gratificação em jornada reduzida constituem circunstâncias objetivamente perceptíveis, afastando a alegada impossibilidade de identificação do equívoco e, consequentemente, a boa-fé objetiva.
8. A manutenção de valores recebidos sem preenchimento dos requisitos legais caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo o ressarcimento ao erário.
9. A dedução dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária é medida adequada para evitar enriquecimento indevido da Administração, pois tais montantes não ingressaram no patrimônio da servidora.
10. A aplicação da Taxa Selic desde cada pagamento indevido observa o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que fixa índice único de atualização monetária e juros nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.
11. A regra de incorporação prevista no art. 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 pressupõe recebimento legítimo da gratificação e cessação regular da atividade, não se aplicando a hipóteses de pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A GAZR é devida apenas ao servidor em efetivo exercício em unidade escolar situada em zona rural, sendo ilegítima sua percepção quando ausente esse requisito objetivo ou em desacordo com a carga horária.”; “2. À luz do Tema 1.009/STJ, cabe ao servidor comprovar a boa-fé objetiva mediante demonstração de impossibilidade de constatar o pagamento indevido, sob pena de restituição ao erário.”; “3. A aplicação da Taxa Selic desde cada desembolso indevido, bem como a dedução de imposto de renda e contribuição previdenciária, observa o regime constitucional e evita enriquecimento sem causa.”; “4. A incorporação prevista no art. 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 não se aplica a valores recebidos indevidamente.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 21 e 31; Código Civil, art. 884; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 (REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 19/05/2021); TJDFT, Acórdão 2045131, 0710209-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 1438307, 0710613-51.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/07/2022; TJDFT, Acórdão 1969745, 0764353-51.2024.8.07.0016, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17/02/2025.